Tribunal: TJMT
Processo: 0021563-13.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0021563-13.2013.8.11.0002
EMBARGANTE: FERNANDO RONDOLPHO JORGE, IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME
EMBARGADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME, FERNANDO RONDOLPHO JORGE
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE - OMISSÃO - EXISTÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – VERIFICADO – DESNECESSIDADE DE PREPARO - VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.
Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente.
A concessão de justiça gratuita em primeira instância dispensa o recolhimento de custas recursais.
Embargos de Declaração opostos a decisão que determinou a comprovação do pagamento das custas recursais.
O embargante alega omissão na análise da justiça gratuita.
É o relatório.
A arguição é procedente. No Id n. 34656468 - Pág. 2 o pedido de gratuidade foi deferido.
Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão e determinar a inclusão da Apelação na pauta de julgamento.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator